Tribunal: STF
Processo: RE 108487
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
EMENTA : - RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. NÃO SE INCLUI NA INDENIZAÇÃO O 13º SALÁRIO, POR SE TRATAR DE VERBA RESTRITA AO CAMPO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. DANO MORAL. SÃO INACUMULÁVEIS COM OS MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.